Tribunal: STJ
Processo: 5000778-03.2020.8.13.0338
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047549 - MG(2025/0347867-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GUSTAVO DE SOUSA QUEIROZ
ADVOGADOS
: GUSTAVO BARBOSA DIAS DOS SANTOS - MG130863
CHARLENO BARCELOS FERNANDES - MG131753
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRASSETTO GOES - AC004251
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - AC004254
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - AC004501
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026 23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 147ac1de-531f-47d6-9368-cac9e6d9accf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047549 - MG(2025/0347867-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GUSTAVO DE SOUSA QUEIROZ
ADVOGADOS
: GUSTAVO BARBOSA DIAS DOS SANTOS - MG130863
CHARLENO BARCELOS FERNANDES - MG131753
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRASSETTO GOES - AC004251
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - AC004254
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - AC004501
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por GUSTAVO DE SOUSA
QUEIROZ contra decisão monocrática da Presidência do STJ por meio da qual aplicou a
Súmula n. 182 do STJ (fls. 887-888).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim
ementado (fl. 574):
"EMENTA:
APELAÇÕES
CÍVEIS
–
AÇÃO
MONITÓRIA
–
PRELIMINAR
–
NÃO
CONHECIMENTO DO 2o RECURSO, EM RELAÇÃO À
POSTULADA, POR DESERÇÃO – ACOLHIMENTO –
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO
Documento eletrônico VDA54914663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:14
Código de Controle do Documento: d90cf384-5467-4449-97a5-1474158ac811

CARTÃO BNDES - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – REVISÃO DE
CLÁUSULAS
AJUSTADAS
-
VIABILIDADE
–
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E MULTA DE
2% (DOIS POR CENTO) - INEXISTÊNCIA DE
PACTUAÇÃO – INEXIGIBILIDADE – REFORMA
PARCIAL
DA
SENTENÇA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
NO
§ 2o, DO CPC, E TEMA REPETITIVO No
ART. 85,
1.076, DO COLENDO STJ.
- A falta de comprovação do preparo da Apelação implica
o seu não conhecimento, por deserção, nos termos do
“caput”, do Código de Processo Civil.
art. 1.007,
- A Ação Monitória é o instrumento processual colocado à
disposição de credor de quantia certa, com crédito
comprovado por documento escrito, sem eficácia de título
executivo, para que possa requerer em juízo o seu
pagamento.
- Considera-se prova escrita, para o fim de utilização da
Monitória, o documento que autorize o Juiz a entender que
há direito à cobrança de determinada quantia representativa
de dívida.
- De acordo com o Enunciado de Súmula n.o 297, do
Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
- É admitida a revisão de cláusulas de Contrato Bancário
pelo Poder Judiciário, por força da garantia do
o,
art. 5
XXXV, da Constituição Federal, e do direito assegurado no
o, incisos V e VII, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor, com relativização do Princípio do “pacta sunt
servanda”.
- No julgamento do Recurso Especial no
sob o
973.827/RS,
rito dos repetitivos, estabelecido no
-C, do Código
art. 543
de Processo
o Superior Tribunal de Justiça
Civil/1973,
firmou o entendimento de que a capitalização mensal de
juros é admitida, desde que haja pactuação nas Avenças
celebradas após março de 2000, tendo em vista o disposto
na Medida Provisória no
assinalando,
1.963-17/2000,
também, que “a previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
- Não se deve exigir a multa de 2% (dois por cento) sobre o
saldo devedor, se não há essa previsão contratual.
- A configuração da sucumbência recíproca impõe a
distribuição proporcional dos respectivos encargos entre as
partes (CPC -
caput).
art. 86,
- Nos termos do disposto no § 2o, do
do CPC,
art. 85,
corroborado pelo Tema Repetitivo no 1.076, do Col. STJ,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
.
mensurá-lo, sobre o valor da causa”

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz que a decisão monocrática
aplicou de forma genérica e indevida as Súmulas n. 7 e
sem indicar fatos que
83/STJ,
Documento eletrônico VDA54914663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:14
Código de Controle do Documento: d90cf384-5467-4449-97a5-1474158ac811

demandassem reexame probatório nem realizar o cotejo analítico com a jurisprudência
desta Corte.
Sustenta que a controvérsia é estritamente jurídica, limitada à correta
aplicação do direito federal aos fatos incontroversos, e que a aplicação simultânea dos
óbices revela vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, em afronta
aos arts. 489, §1o, e 1.022 do CPC.
Pugna, por fim, pelo afastamento dos óbices e o regular processamento do
agravo em recurso especial.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fl. 903).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 887-888):

"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o art. 253,
art. 21
c/c
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em
"
Recurso Especial.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da
em razão da ausência de adequada
Súmula n. 182/STJ
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do agravo em recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
Documento eletrônico VDA54914663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:14
Código de Controle do Documento: d90cf384-5467-4449-97a5-1474158ac811

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1021,
e da
é inviável o agravo
Civil/2015
Súmula 182/STJ,
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1021,
1o do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG,
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:14
Código de Controle do Documento: d90cf384-5467-4449-97a5-1474158ac811

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.047.549 / MG
Número Registro: 2025/0347867-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212668974010 202400124269 50007780320208130338
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO DE SOUSA QUEIROZ
ADVOGADOS : GUSTAVO BARBOSA DIAS DOS SANTOS - MG130863
CHARLENO BARCELOS FERNANDES - MG131753
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RODRIGO FRASSETTO GOES - AC004251
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - AC004254
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - AC004501
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUSTAVO DE SOUSA QUEIROZ
ADVOGADOS : GUSTAVO BARBOSA DIAS DOS SANTOS - MG130863
CHARLENO BARCELOS FERNANDES - MG131753
Documento eletrônico VDA55294774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:17
Código de Controle do Documento: 5476fd47-184c-4df2-84ac-6e6e87afebb4

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RODRIGO FRASSETTO GOES - AC004251
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - AC004254
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - AC004501
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:17
Código de Controle do Documento: 5476fd47-184c-4df2-84ac-6e6e87afebb4